Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-51.2024.8.11.0101
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000097-51.2024.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Nulidade / Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CELSO APARECIDO TEIXEIRA 01370795165 - CNPJ: 14.338.555/0001-52 (AGRAVANTE), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO), EVERSON LARA - CPF: 043.708.961-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação do executado decorreu de desídia da parte exequente ou de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, para fins de aplicação ou não da Súmula 106 do STJ e consequente reconhecimento ou afastamento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a parte exequente se manifesta nos autos todas as vezes em que intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais.

4. A análise da cronologia dos atos processuais demonstra que a Cooperativa de Crédito foi diligente na busca pela citação do executado, realizando diversas tentativas e requerimentos ao longo do processo, não configurando desídia a repetição de pedidos de consulta a sistemas eletrônicos.

5. A demora na citação decorreu de fatores alheios à vontade da exequente, como dificuldades na localização do devedor, migração do processo físico para o digital e impactos da pandemia de COVID-19, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ.

6. A citação válida do avalista, ocorrida em 2015, interrompeu a prescrição também em relação ao devedor principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte exequente se manifesta nos autos todas as vezes em que intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais. 2. Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia da parte exequente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por CELSO APARECIDO TEIXEIRA contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão executiva (cf. Id. nº 309467860).

Alega o agravante que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao afastar a prescrição, pois a demora na citação decorreu de inércia qualificada da exequente, que permaneceu sem promover diligências eficazes para localização do devedor, limitando-se a repetir pedidos de consulta aos mesmos sistemas eletrônicos.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para negar provimento ao recurso de apelação, de consequência, o restabelecimento da r. sentença que declarou a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente (cf. Id. nº 317099866).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 323093878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a demora na citação do Agravante, que ocorreu apenas em 23/01/2024, quase dez anos após o ajuizamento da ação executiva (17/09/2014), decorreu de inércia da exequente ou de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, para fins de aplicação da Súmula 106 do STJ.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução foi ajuizada em 17/09/2014, dentro do prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 206, §3º, VIII do Código Civil. O
executado Celso Aparecido Teixera
foi regularmente citado em dia 23/01/2024, enquanto o executado Everson Lara não foi citado.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Tal enunciado visa proteger o autor diligente que, tendo ajuizado a ação tempestivamente, vê-se prejudicado pela demora do aparato judicial em efetivar a citação do réu.

No caso em análise, verifica-se que a execução foi ajuizada tempestivamente e o devedor Celso Aparecido Teixera foi citado em prazo razoável. A demora na citação do executado Everson Lara, por sua vez, não pode ser atribuída exclusivamente à inércia da exequente.

Ao contrário do alegado, constata-se que a agravada adotou diversas providências para o regular andamento do feito, conforme cronologia detalhada em suas contrarrazões, incluindo pedidos de penhora via BacenJud e Renajud, expedição de mandado de penhora, pedidos de citação e outras diligências. A simples repetição de pedidos de consulta a sistemas eletrônicos, por si só, não caracteriza inércia injustificada, especialmente quando as tentativas anteriores se mostraram infrutíferas.

Ademais, é importante destacar que durante o período em questão ocorreram circunstâncias excepcionais que impactaram o regular andamento dos processos judiciais, como a pandemia de COVID-19 e a migração do processo físico para o meio digital, fatores que notoriamente causaram morosidade processual e dificultaram a realização de atos processuais.

O agravante sustenta que a agravada permaneceu inerte por mais de oito anos, caracterizando desídia qualificada. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. A análise da cronologia processual revela que a agravada se manifestou nos autos sempre que intimada, requerendo diligências para localização do devedor e prosseguimento da execução. Não se verifica, portanto, abandono da causa ou inércia injustificada que pudesse caracterizar a prescrição intercorrente.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso, uma vez que a demora na citação do agravante decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de inércia da exequente, sendo plenamente aplicável a Súmula 106 do STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025